Tribunal: STF
Processo: RE 342994
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. Exclusão de
   Policial Militar. Ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.